Tribunal: TJSP
Processo: 1019452-43.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1019452-43.2018.8.26.0003/50003, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MAGNATA MOTEL LTDA., é embargada ESCRITÓRIO CENTRAL DE
ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019452-43.2018.8.26.0003/50003 -
2
VOTO No 15847
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1019452-43.2018.8.26.0003/50003
EMBARGANTE: MAGNATA MOTEL LTDA.
EMBARGADO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
ECAD
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DO JABAQUARA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição, obscuridade, ou omissão que deva ser suprida.
Motivação da decisão com extensão e profundidade
suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à
causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que
não se presta para novo julgamento da causa. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 405/407, o qual deu parcial provimento aos embargos de declaração outrora
opostos pelo recorrido.
Afirma o embargante, em síntese, que em 27 de novembro de
2019 fora editada a Medida Provisória no 907, a qual alterou o teor do art. 68 da Lei
no 9610/98 para excluir expressamente a incidência de taxas autorais sobre as
exibições de obras protegidas por lei no interior de quartos de motéis e hotéis.
Recurso regularmente processado, com a resposta da parte
embargada a fls. 09/11.
Tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Inicialmente, ressalto que a decisão guerreada foi proferida sob a
égide do Novo Código de Processo Civil de 2015. Assim, quando da interposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019452-43.2018.8.26.0003/50003 -
3
deste recurso, já vigia a Lei no. 13.105/2015, de modo que as disposições desta
legislação devem ser observadas.
Os embargos de declaração têm seus contornos definidos no
artigo 1022 do Código de Processo Civil/2015. O pressuposto de admissibilidade
dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na decisão;
de omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou
erro material.
Ocorre que inexiste no presente caso contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida. Verifica-se no caso em apreço, que além de
inexistir contradição, a fundamentação se mostrou suficiente e adequada.
A edição da Medida Provisória no 907, após o julgamento do
recurso de apelação no 1019452-43.2018, em nada altera o resultado do julgado. A
uma, deve prevalecer a regra da irretroatividade normativa, prevista no art. 6o da
LINDB; a duas, o texto legal altera a lei no 9610/98 para regulamentar cobranças
em meios de hospedagem e cabines de embarcações aquaviárias, o que não é o
caso dos autos.
Destaco que, nos termos do art. 68, § 3o da lei de regência, cuja
redação fora dada pela MP 907, os motéis são expressamente consignados como
locais de frequência coletiva aptos ao exercício do direito de cobrança pelo ECAD.
Assim, considerando que a discordância com o v. acórdão não
caracteriza contradição ou omissão, e não se revestindo os embargos como meio
de obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via eleita pelo
embargante para buscar sua reforma.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora